Tribunal: TJES
Processo: 5029109-59.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029109-59.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JOSE GOMES PEREIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5029109-59.2022.8.08.0048.
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.
Recorrido: JOSÉ GOMES PEREIRA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É APOSENTADO DESDE 30 DE NOVEMBRO DE 2015, CUJO BENEFÍCIO Nº 171.644.862-7, COM VALOR ATUAL DE R$ 1.921,41 E, EM FACE DE NECESSIDADES DE URGÊNCIA, CONTRATOU ALGUNS EMPRÉSTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO. AFIRMA QUE EM JANEIRO DE 2019 O REQUERIDO APRESENTOU UMA NOVA PROPOSTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CONTRATO Nº 0123360483033 / 382554496), NO VALOR DE R$ 19.749,53, QUE FOI ACEITO PELO REQUERENTE, COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 447,68, DESCONTADO DIRETAMENTE DA FONTE PAGADORA, INICIANDO OS PAGAMENTOS EM FEVEREIRO DE 2019 ATÉ OUTUBRO DE 2019. ALÉM DISSO, ADUZ O AUTOR QUE REQUERENTE REALIZOU UM NOVO EMPRÉSTIMO (CONTRATO Nº 0123407272810) EM 14 DE JUNHO DE 2020, NO VALOR DE R$ 12.737,98, COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 297,73, MAS O VALOR DE EMPRÉSTIMO NÃO FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA DE FORMA INTEGRAL, SENDO REALIZADO PELA REQUERIDA APENAS UM DEPÓSITO DE R$ 65,24. REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) QUE A REQUERIDA LIMITE OS DESCONTOS DE QUAISQUER EMPRÉSTIMOS EM 35% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO REQUERENTE, OU SEJA, 5,83% PARA CADA UM DOS 06 EMPRÉSTIMOS ATIVOS, INDEPENDENTEMENTE DO VALOR CONTRATADO, SENDO INCLUÍDO O CONTRATO Nº 0123360483033 / 382554496 PARA LIMITAR OS DESCONTOS DA MARGEM CONSIGNÁVEL APLICADA E DETERMINAR PARA A REQUERIDA SE ABSTENHA DE EFETUAR QUALQUER DESCONTO RELACIONADO ACIMA DO CONTRATO Nº 0123407272810, REFERENTE ÀS PARCELAS NO VALOR DE R$ 297,73; (II) A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 15.000,00; (III) A RESTITUIÇÃO EM DOBRO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS DA APOSENTADORIA DO REQUERENTE, REFERENTE AO EMPRÉSTIMO (CONTRATO Nº 0123407272810), EFETUADO EM JULHO DE 2020, NO VALOR MENSAL DE R$ 297,73; (IV) SEJA DECLARADA NULO A CONTRATAÇÃO Nº 0123407272810, COM A CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, E AINDA, CONDENAR A REQUERIDA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ACOLHENDO, POR DEFINITIVO, AS TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIAS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O BANCO REQUERIDO APRESENTOU PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E INÉPCIA DA INICIAL E NO MÉRITO REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos do autor para: 1- DECLARAR NULO o contrato nº 0123407272810, DECLARANDO inexistente o débito oriundo do mesmo e CONDENAR o requerido a excluir definitivamente o contrato vinculado ao benefício da parte autora; 2- CONDENAR o requerido a restituir ao autor os valores descontados em seu benefício, referente ao contrato nº 0123407272810, desde o início do contrato até a efetiva cessação, em dobro, a ser apurado em cumprimento de sentença, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto; 3- DETERMINAR que o requerido se abstenha de efetivar descontos em valor superior a 30% (trinta por cento) dos proventos relativos aos vencimentos do requerente nos contratos de empréstimos ativos, incluindo aquele com desconto em conta corrente; 4 - CONDENAR o requerido a efetuar o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data. 4- DECLARAR que a parte autora deve ao réu o montante de R$ 65,24 (sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir da efetivação da transferência, devendo este valor ser abatido do montante TOTAL que o réu deve ao autor somado ao valor referente aos danos morais. Defiro as compensações dos valores acima. Assim, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO E QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS PORQUANTO NÃO COMPROVADO O PAGAMENTO DE VALORES INDEVIDOS E O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS PORQUANTO NÃO DEMONSTRADA QUALQUER MÁCULA. CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, REQUER A REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS EIS QUE O MONTANTE ARBITRADO ULTRAPASSA OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS
. (5). CONTRARRAZÕES DA PARTE.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E QUE SEJA MANTIDA A RESPEITÁVEL SENTENÇA DA JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS, COMO FORMA DE INTEIRA JUSTIÇA. REQUER AINDA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LEI 9099/95.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1)
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS NAS CAUSAS COM NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.

ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
REJEITADA A PRELIMINAR.

(7). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELO RECORRIDO O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELE, EM RAZÃO DE SUPOSTOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, O AUTOR CELEBROU O AJUSTE OBJURGADO. POIS BEM, DO QUE SE OBSERVA NOS AUTOS,
É POSSÍVEL IDENTIFICAR QUE O RECORRIDO NÃO SOLICITOU O SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. OCORRE QUE, CONTUDO, O AUTOR FORA VÍTIMA DE ENGODO, PORQUANTO A EMPRESA CORRESPONDENTE PROMOVEU UM NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO RECORRENTE, EM NOME DO RECORRIDO, TODAVIA, SEM O CONSENTIMENTO DESTE. COM EFEITO, O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS CONFEREM VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES DO RECORRIDO, DE QUE NÃO CONTRATOU OS EMPRÉSTIMOS JUNTO AO BANCO RECORRENTE, O QUE, A MEU ALVITRE, CONDUZ À PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESSE MODO, POR NEGLIGÊNCIA DO RECORRENTE, O RECORRIDO FOI ENVOLVIDO NUMA RELAÇÃO JURÍDICA FRAUDULENTA, QUE SEQUER TINHA CONHECIMENTO DE SUA EXISTÊNCIA, RESTANDO SOBEJAMENTE CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO PERPETRADO, O DANO SOFRIDO E O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, UMA VEZ QUE OS RISCOS DA ATIVIDADE DEVEM SER ASSUMIDOS PELO RECORRENTE. DESTARTE, UMA VEZ QUE É FATO INCONTROVERSO A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, OS DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECORRIDO DEVEM SER RESTITUÍDOS EM DOBRO, TAL COMO DETERMINADO PELO JUÍZO
A QUO
. NO QUE TANGE AO PEDIDO DE LIMITAÇÃO, ESTE NÃO MERECE PROSPERAR, POIS COMO BEM FUNDAMENTADO PELO JUÍZO DE PISO, CONFORME A LEI 13.172 /2015, É LIMITADO OS DESCONTOS EFETUADOS A 35% (TRINTA CINCO CENTO) DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL DO DEVEDOR, SENDO 30% (TRINTA POR CENTO) DE DESPESAS COMUNS 5% (CINCO) POR CENTO DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE À AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NESSE SENTIDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TEM QUE SE ABSTER DE EFETIVAR DESCONTOS EM VALOR SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DO REQUERENTE. QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, ELE É DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO
. NO QUE TANGE AO QUANTUM DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL MINORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
ADEMAIS, CONSIDERANDO QUE RESTOU DEMONSTRADO QUE O AUTOR POSSUI DÉBITO JUNTO AO BANCO RECORRENTE, NO VALOR DE R$ 65,24, ESTE DEVE SER ABATIDO DO MONTANTE TOTAL QUE O RECORRENTE DEVE AO AUTOR SOMADO AO VALOR REFERENTE AOS DANOS MORAIS.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (9).
SENTENÇA REFORMADA PARA

MINORAR
O
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS),
MANTIDA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(10). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RECORRENTE, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.